Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPOA CARNE DE SOL LTDA - ME (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 244703815, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0773005-57.2024.8.07.0016, proposto em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora dos ativos financeiros pertencentes ao agravante/executado, via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 76407287), o agravante/executado, em síntese, sustenta que, na origem, o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal considerou que os créditos objeto da execução, relativos à taxa de ocupação e ao preço público, configuram obrigações de natureza não tributária, sujeitas ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, sendo que, com esse fundamento, afastou a tese defensiva da agravante de que o Decreto 20.910/32 fixaria o prazo quinquenal para a cobrança judicial desses valores. Alega que, na mesma decisão, determinou o prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a realização de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. Argumenta que tal medida, de execução imediata, é capaz de comprometer gravemente a saúde financeira da empresa, motivo pelo qual a decisão merece ser revista, a fim de preservar a proporcionalidade e o devido processo legal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, extinguindo-se a execução fiscal com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Preparo (ID 76550969). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora dos ativos financeiros pertencentes ao agravante/executado, via SISBAJUD. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante/executado, uma vez que essa Corte de Justiça tem farto entendimento, inclusive essa 3a Turma Cível, de que a taxa de ocupação tem natureza jurídica de preço público e que por esse motivo desse ser aplicada a prescrição decenal do artigo 205, do Código Civil, a saber: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. TERRACAP. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. PRAZO DECENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR USO DO BEM APÓS A VIGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para pretensão da TERRACAP de cobrança baseada em contrato de concessão de direito real de uso de imóvel é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 1.1. Rejeitada a prejudicial de prescrição. 2. O fato de a Ré estar representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não implica ser carente de recursos financeiros. 2.1. Ausente a comprovação da situação de hipossuficiência da Ré, não é possível a concessão da benesse da gratuidade de justiça. 3. Incabível o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não verificada uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 4. O laudo de vistoria do imóvel juntado aos autos não contém informação suficiente para comprovar a efetiva ocupação do imóvel pela Ré após o fim da vigência contratual, tampouco o suposto período de ocupação irregular. 4.1. A constatação no laudo de vistoria de que o imóvel estava ocupado por edificação em alvenaria não faz prova de que a Ré permaneceu no imóvel após o fim da vigência contratual, servindo tão somente para comprovar que a Ré realizou as obras previstas na cláusula segunda do contrato. 5. Apelo conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1311824, 0006785-98.2013.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJe: 08/02/2021.) (grifo nosso) PROCESSO. CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXA OCUPAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CODIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. 1- A prescrição para cobrança de taxa de ocupação de área pública é decenal, conforme entendimento do Eg. STJ. 2- Em relação aos fatos geradores que abrangem o período de junho/1997 até o dia 23/08/1999, a taxa de ocupação foi cobrada dentro do lapso temporal de cinco (10) anos contados da data do fato gerador uma vez que a ação foi proposta em 2010 e a interrupção da prescrição ocorreu com o pedido de parcelamento do débito não tributário em 15/03/2004, quando ainda estava em curso o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC, razão pela qual não se encontra prescrita. 3- Agravo conhecido e, no mérito PROVIDO. (Acórdão 1175382, 20150020029480AGI, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2019, publicado no DJe: 04/06/2019.) (grifo nosso) No entanto, todas as questões ora apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator